Tribunal: STJ
Processo: 0298600-35.2021.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006857 - RJ(2025/0279259-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: TRANSPORTES CAMPO GRANDE LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: JOSÉ MARCOS GOMES JUNIOR - RJ077857
JEFFERSON FERNANDEZ RAMOS - RJ164988
AGRAVADO
: ELAINE CRISTINA ALVES SANTANA
ADVOGADO
: LEONARDO DE PAIVA RODRIGUES - RJ224919
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZATÓRIA.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA MANTER O ACÓRDÃO
ESTADUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
. RECURSO NÃO
SÚMULA N. 283/STF
PROVIDO.
1. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em
mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles" (Súmula n.
283/ STF).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/05/2026
18/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56888138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:03:04
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 06dea1fe-cb1e-4181-9840-d9db0cb1ae37

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006857 - RJ(2025/0279259-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: TRANSPORTES CAMPO GRANDE LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: JOSÉ MARCOS GOMES JUNIOR - RJ077857
JEFFERSON FERNANDEZ RAMOS - RJ164988
AGRAVADO
: ELAINE CRISTINA ALVES SANTANA
ADVOGADO
: LEONARDO DE PAIVA RODRIGUES - RJ224919
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZATÓRIA.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA MANTER O ACÓRDÃO
ESTADUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
. RECURSO NÃO
SÚMULA N. 283/STF
PROVIDO.
1. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em
mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles" (Súmula n.
283/ STF).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno contra decisão de fls. 545-547, por meio da qual
neguei provimento ao agravo em recurso especial, sob o fundamento de incidência
do enunciado 283 do STF.
A parte agravante sustenta a não incidência do aludido verbete sumular,
visto que impugnou todos os fundamentos do acórdão local, afirmando que "ficou claro
que os fundamentos da decisão agravada restaram devidamente combatidos, em
especial a alegação de revolvimento do contexto fático dos autos, quando a matéria
posta em julgamento é eminente e exclusivamente de direito, consubstanciada na
existência de fortuito externo, qual seja, a ação criminosa de meliantes que
ingressaram armados no coletivo e causaram os danos reclamados na exordial,
" (fl. 555).
conforme a farta jurisprudência deste mesmo Tribunal
Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO
Não colhe o recurso.
Como assentado na decisão agravada, no que diz respeito à tese de
ausência da responsabilidade civil da agravante, em decorrência de caso fortuito
Documento eletrônico VDA56570676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:39
Código de Controle do Documento: c68977d1-53f0-4e27-a468-fd88dd38cc2d

externo, porquanto o dano suportado pela autora foi em virtude de assalto com
emprego de arma de fogo, a Corte de origem concluiu que as lesões sofridas pela
autora foram oriundas da conduta negligente do motorista, e não em razão do assalto
em si, conforme se depreende do seguinte trecho do acórdão estadual:

Nesse contexto, a Autora demonstrou ter sofrido dano, restando configurado o
nexo de causalidade entre as lesões por ela suportadas e a conduta da ré, sendo
certo que a conduta do motorista foi decisiva para o acidente ocorrido e não o
assalto, já que o veículo se encontrava cheio e, no momento do assalto, o
motorista abriu a porta quando ainda em movimento, o que fez com os
passageiros tentassem sair em desespero, projetando a autora contra os outros, o
que causou as lesões sofridas.
A autora juntou aos autos boletim de atendimento médico de emergência (fls. 22/32
) e corpo de delito (fls.
).
36/40
De tal sorte, não há que se falar em fortuito externo, pois as lesões decorreram da
atitude culposa no motorista e não do assalto em si (fl. 398).

Ocorre que a parte agravante, efetivamente, deixou de impugnar a
fundamentação ora destacada, a qual é autônoma e suficiente para a manutenção do
acórdão estadual. Assim sendo, o apelo nobre encontra óbice na
.
Súmula n. 283/STF
Nessa linha de intelecção, destacam-se os recentes julgados:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE
MANUTENÇÃO DE POSSE. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COMPOSSE.
ESBULHO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PROVEITO
ECONÔMICO.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283 DO STF.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
DESPROVIDO.
(...)
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão
recorrido justifica a aplicação da Súmula n. 283 do STF.
(...)
(AgInt no
, relator
AREsp n. 2.481.960/MT
MINISTRO ANTONIO CARLOS
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
- grifei)
FERREIRA
12/2/2025,
20/2/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS
JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO ANULATÓRIA (QUERELA NULLITATIS
INSANABILIS). AÇÃO ANULATÓRIA COM INTUITO DE REVISAR, POR VIA
OBLÍQUA, QUESTÕES JÁ DECIDIDAS ANTERIORMENTE E ALCANÇADAS
PELA AUTORIDADE DA COISA JULGADA.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai
o óbice da Súmula 283 do STF.
(...)
7. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA56570676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:39
Código de Controle do Documento: c68977d1-53f0-4e27-a468-fd88dd38cc2d

(AgInt no
, relator
, Quarta
AREsp n. 906.869/RS
MINISTRO RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJEN de
- grifei)
16/12/2024,
20/12/2024

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
POUPANÇA.
PERÍCIA.
NECESSIDADE.
REEXAME DE PROVAS.
. CÁLCULO DO CREDOR.
SÚMULA 7/STJ
PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
DEFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO.
(...)
4. Ausência de impugnação específica a fundamento do acórdão recorrido
atrai a incidência, por analogia, da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relatora
,
REsp n. 2.145.154/SC
MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
- grifei)
9/12/2024,
13/12/2024

Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:39
Código de Controle do Documento: c68977d1-53f0-4e27-a468-fd88dd38cc2d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.006.857 / RJ
Número Registro: 2025/0279259-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02986003520218190001 202524506549 2986003520218190001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TRANSPORTES CAMPO GRANDE LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : JOSÉ MARCOS GOMES JUNIOR - RJ077857
JEFFERSON FERNANDEZ RAMOS - RJ164988
AGRAVADO
: ELAINE CRISTINA ALVES SANTANA
ADVOGADO
: LEONARDO DE PAIVA RODRIGUES - RJ224919
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TRANSPORTES CAMPO GRANDE LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : JOSÉ MARCOS GOMES JUNIOR - RJ077857
JEFFERSON FERNANDEZ RAMOS - RJ164988
AGRAVADO
: ELAINE CRISTINA ALVES SANTANA
ADVOGADO
: LEONARDO DE PAIVA RODRIGUES - RJ224919
Documento eletrônico VDA56867976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:21:54
Código de Controle do Documento: 4e4b9248-dbdd-4085-8c4d-5b2f01ae7ece

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:21:54
Código de Controle do Documento: 4e4b9248-dbdd-4085-8c4d-5b2f01ae7ece